Tribunal: STF
Processo: RE 97122
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-19
Data de publicação: 1984-10-19

Ementa:
- IAA. FUNRURAL. CONTRIBUIÇÕES.
NÃO SÃO INCOMPATIVEIS AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DO IAA (LEI 4870) E
AS CONTRIBUIÇÕES DO FUNRURAL (LEI 4214), SENDO-LHES INAPLICAVEL A
ARGÜIÇÃO DE BITRIBUTAÇÃO. PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.